Tribunal: TJDFT
Processo: 0703084-82.2022.8.07.0015
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. EQUÍVOCO NA DENOMINAÇÃO. PRINCÍPIOS DA FUNGIBILIDADE E DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. RECURSO RECEBIDO COMO APELAÇÃO. DOENÇA INCAPACITANTE. SÍNDROME DO TÚNEL DO CARPO E FIBROMIALGIA. CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE TEMPORÁRIA PARA O TRABALHO. POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO. LAUDO PERICIAL. PRINCÍPIO DA PERSUASÃO RACIONAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. A autora interpôs recurso inominado contra a sentença, nos termos do art. 41 da Lei 9.099/95. Todavia, a Vara de Ações Previdenciárias não integra o sistema dos Juizados Especiais. Apesar do equívoco na denominação da peça processual, não se trata de erro grosseiro nem de má-fé da recorrente. É possível o recebimento do recurso como apelação, em observância aos princípios da fungibilidade e da primazia da análise de mérito - desde que atendidos os requisitos legais do recurso correto. Recurso conhecido.
2. O segurado em gozo de auxílio-doença, insuscetível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade (art. 62 da Lei 8.213/91). O benefício será mantido até que o segurado seja considerado reabilitado para o desempenho de atividade que lhe garanta a subsistência ou, quando considerado não recuperável, seja aposentado por invalidez (§ 1o).
3. Nos termos do art. 42, a aposentadoria por invalidez será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição. A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança (§ 1o).
4. No caso, o laudo pericial concluiu que a apelante apresenta incapacidade laborativa temporária, total e multiprofissional. Relata que se trata de doença equiparada a acidente de trabalho e que gera incapacidade laborativa, que a inabilita para o exercício de trabalho ou para suas atividades habituais. Todavia, a incapacidade para o trabalho não é total e definitiva.
5. Não há como acolher a pretensão de conversão do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez. O quadro da doença não está estabilizado. Nada impede que a aposentadoria seja concedida pela autarquia previdenciária, caso constatado nas avaliações periódicas que houve progressão da doença que impossibilite a apelante de reabilitação para o trabalho.
6. Conforme o princípio da persuasão racional, o magistrado apreciará as provas constantes nos autos de acordo com seu livre convencimento, que deverá ser motivado (art. 371 do Código de Processo Civil - CPC). O laudo pericial, embora não vinculante, é elaborado por profissional imparcial e especializado na área de conhecimento em discussão. Fornece, portanto, informações técnicas e as conclusões do profissional habilitado. Na hipótese, não há elementos que indiquem inconsistências no laudo pericial nem provas que se contraponham às conclusões do perito.
7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.